Tribunal: TJSP
Processo: 1002003-92.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação - Arrendamento mercantil (leasing) Ação revisional de contrato julgada improcedente - Irresignação da autora - Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre capitalização, pois os valores dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua totalidade. Portanto, não sobram juros para serem acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente calculados juros

Ementa:
Apelação - Arrendamento mercantil (leasing) Ação revisional de contrato julgada improcedente - Irresignação da autora - Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre capitalização, pois os valores dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua totalidade. Portanto, não sobram juros para serem acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente calculados juros sobre o total da dívida. Todavia, ainda que assim não fosse, a capitalização de juros é admissível - Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36 – Contudo, in casu, a discussão armada pela autora não tem a relevância que quer fazer parecer crer. Com efeito, o contrato firmado entre as partes não previu a cobrança de qualquer espécie de juros. Outrossim, a suplicante não demonstrou a cobrança de qualquer valor excedente àquele previamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes. - Tabela Price - Na "Tabela Price", os juros cobrados mensalmente são calculados sobre o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo capital (menor e que exprime exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um sistema de amortização. Bem por isso, no sistema de amortização pela "tabela price" os juros não são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Destarte, não ocorre a incidência de juros sobre juros, ou ainda, capitalização composta de juros. – Precedentes do C. STJ - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000196437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002003-
92.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LUCILENE LOURENÇO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
2
Comarca: Poá - 1a. Vara Cível
Apte.: Lucilene Lourenço de Souza
Apdo.: Banco Itauleasing S/A
Juíza: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8314
Ementa: Apelação - Arrendamento mercantil (leasing) Ação
revisional de contrato julgada improcedente - Irresignação da
autora - Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre
capitalização, pois os valores dos juros são calculados e pagos
mensalmente na sua totalidade. Portanto, não sobram juros para
serem acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte,
serem novamente calculados juros sobre o total da dívida.
Todavia, ainda que assim não fosse, a capitalização de juros é
admissível - Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36
Contudo, in casu, a discussão armada pela autora não tem a
relevância que quer fazer parecer crer. Com efeito, o contrato
firmado entre as partes não previu a cobrança de qualquer espécie
de juros. Outrossim, a suplicante não demonstrou a cobrança de
qualquer valor excedente àquele previamente estabelecido no
contrato celebrado entre as partes. - Tabela Price - Na “Tabela
Price”, os juros cobrados mensalmente são calculados sobre o
capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou
seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro calculado
no mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo
capital (menor e que exprime exatamente o saldo devedor de
capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um sistema
de amortização. Bem por isso, no sistema de amortização pela
“tabela price” os juros não são calculados sobre o capital inicial
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Destarte,
não ocorre a incidência de juros sobre juros, ou ainda,
capitalização composta de juros.
Precedentes do C. STJ -
Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 134/135, a I. Julgadora de Primeiro Grau julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário, promovida por LUCILENE
LOURENÇO DE SOUZA em face de BANCO ITAULEASING S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
3
Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça da qual é beneficiária.
Asseverou o I. Juízo de Primeiro Grau que: “(...) Em que pese a autora
sustentar haver previsão expressa de cobrança de juros remuneratórios no contrato
firmado, não se evidencia tal previsão nos documentos constantes dos autos (fls. 112/113),
motivo pelo qual não há que se falar em declaração de nulidade da "previsão contratual"
de juros remuneratórios.
É certo que o contrato de arrendamento mercantil, em regra, não prevê a
cobrança de juros remuneratórios, mas sim a remuneração da arrendante pelo custo
efetivo total da operação, mediante cálculo do valor das contraprestações, que visam
remunerar o custo do bem arrendado e o retorno do capital investido.
E não há ilegalidade ou abusividade na cobrança de taxas para compor o
custo efetivo total, salvo se houver demonstração de situação de desvantagem exagerada
ao consumidor, considerando-se abusiva a taxa quando excessivamente superior à média
de mercado, situação que não ocorre no caso.
Por fim, saliento que a matéria veiculada em réplica é completamente estranha
aos autos. A autora alega a proibição de capitalização de juros e a ilegalidade de taxas
cobradas no contrato, matérias estas que não guardam relação com o pedido da inicial, de
expurgo de juros remuneratórios, e, portanto, não são passíveis de conhecimento por este
juízo.(...)”.
Irresignada, apelou a autora (fls. 138/152).
De início, alegou que firmou com a instituição financeira suplicada o contrato
de adesão objeto dos autos, o qual, no entanto, possui linguagem técnica e de alto grau de
complexidade, dificultando, assim, sua leitura e impossibilitando o entendimento de
cláusulas maliciosas.
Assevera que embora soubesse o quanto fosse despender por mês, não pôde,
em nenhum momento do contrato, efetuar a alteração de qualquer cláusula ou condição
(fls. 140).
Ademais, a ré/apelada não informou à autora/consumidora, ora apelante, a
forma de contagem dos juros e quais tarifas embutiu no contrato, infringindo, assim, o
direito de informação, tutelado pelo artigo 220 da CF/88 e artigos 6o, inciso II, e 30, do
CDC (fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
4
Logo, diante da desproporcionalidade do contrato, somada à vulnerabilidade da
autora (consumidora) afigura-se pertinente o reconhecimento da nulidade de cláusulas
contratuais que se mostrem abusivas e a respectiva revisão contratual.
Aduz que a aplicação da Tabela Price implica na capitalização mensal de juros
e, consequentemente, no anatocismo.
Destarte, pugna pela aplicação do método Gauss, com a incidência de juros
simples, procedendo-se a revisão das cláusulas contratuais e restituição à autora dos valores
pagos indevidamente, em dobro (fls. 145; 152).
No mais, faz remissão a jurisprudência que entende aplicável à espécie (fls.
145/151), pugnando pelo provimento do recurso e prequestionando a matéria (fls.
151/152).
Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de
justiça deferida à apelante (fls. 135).
Contrarrazões a fls. 156/159.
É o relatório.
Por proêmio, observo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à
espécie, posto que o contrato, cuja revisão se pretende, foi firmado com pessoa física,
destinatária final do bem.
Ademais, a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assegura a
aplicação do CDC às instituições financeiras.
Porém, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na
obrigatoriedade de se determinar a exclusão de encargos, apenas e tão somente porque a
autora, ora apelante, invocou, embasada em planilha elaborada fora do crivo do
contraditório (fls. 11), práticas abusivas por parte da suplicada.
Em outras palavras, independentemente da aplicação de dispositivos do CDC à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
5
espécie, a alegada abusividade há que ser provada séria e concludentemente pela autora,
sob o crivo do contraditório.
Isso assentado, consigno que a discussão armada pela apelante acerca de
abusividade e capitalização de juros, não tem fomento jurídico.
Com efeito, a autora firmou com a instituição financeira ré, contrato de
arrendamento mercantil de fls. 8/10; 112/115.
As prestações mensais, como se vê a fls. 8, do quadro Dados do Arrendamento
Mercantil, são fixas, do valor de R$ 517,22 (fls. 8; 112).
Os juros, por sua vez, foram calculados previamente.
Destarte, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a alegação de
capitalização ou anatocismo.
De fato, posto que as prestações não sofreriam qualquer acrescimento, caso
fossem pagas no vencimento.
Em verdade, na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre
capitalização, pois os valores dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua
totalidade.
Portanto, como observado por esta Egrégia Corte, quando do julgamento da
Apelação no. 0013690-56.2011.8.26.0020 8, “não sobram juros para serem acumulados
ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente calculados juros sobre o
total da dívida.”
Porém, ainda que assim não fosse, a cobrança de juros capitalizados in casu é
possível.
Com efeito, o artigo 5o, da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da MP
1.963-17/2000) autoriza, de forma expressa, a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional”.
Destarte, e considerando que o contrato foi firmado em 27/09/2005 (fls. 8/9),
ou seja, após a edição do referido normativo e que este, embora não reeditado, vigora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
6
face do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/01, não há ilegalidade a ser
reconhecida, permanecendo hígidas as disposições que estipularam a capitalização no
cálculo das prestações.
Por outro lado, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça já firmou entendimento
no sentido de que não há qualquer espécie de inconstitucionalidade na supracitada norma:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0128514-88.2011.8.26.0000, Órgão Especial-TJSP, Rel. Des. RENATO
NALINI j. 24.08.2011).
Não bastasse o exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
tema, inclusive em sede de recurso repetitivo, quanto à possibilidade de capitalização
mensal na espécie.
Veja-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal.
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva
e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
7
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp
973.827 RS, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012) (g.n.).
Frise-se que para estar validamente contratada a capitalização, basta que o
cálculo dos juros mensais seja menor que o valor anual.
Contudo, in casu, a discussão armada pela autora não tem a relevância que quer
fazer parecer crer.
Com efeito, observo que embora a autora tenha alegado a cobrança de juros de
2,3437% ao mês e 12,00% ao ano (fls. 2; 11), o contrato firmado entre as partes não previu
a cobrança de qualquer espécie de juros.
A propósito, confira-se fls. 8/10 e fls. 112/115.
Outrossim, a suplicante não demonstrou a cobrança de qualquer valor
excedente àquele previamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
Portanto, tal como observado pelo MM. Juízo a quo não há que se cogitar de
declaração de nulidade da cláusula referente aos juros remuneratórios na espécie, posto que
inexistente qualquer disposição contratual ou mesmo cobrança nesse sentido.
No mais, a aplicação do denominado Sistema Price não gera a ilegalidade
acenada pela apelante.
De fato, na “Tabela Price” os juros cobrados mensalmente são calculados sobre
o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a
prestação paga e o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele capital inicial e,
sobre esse novo capital (menor e que exprime exatamente o saldo devedor de capital) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
8
calculado novo juro, desenvolvendo assim um sistema de amortização.
Bem por isso, forçoso convir que no sistema de amortização pela “tabela price”
os juros não são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o
período anterior.
Destarte, não ocorre a incidência de juros sobre juros, ou ainda, capitalização
composta de juros.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido e
favoravelmente à adoção da Tabela Price.
A propósito, veja-se:
“Não configura capitalização dos juros a utilização do sistema de amortização
introduzido pela Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e juros, a partir do
fracionamento mensal da taxa convencionada, desde que observados os limites
legais, conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que definem a
atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a Turma, Resp no 587.639-SC, Min.
Franciulli Neto).
Seja como for e como acima observado, não houve a cobrança de juros mensais
em relação à autora.
Bem por isso, forçoso convir que a discussão armada acerca da incidência da
Tabela Price não tem razão de ser.
No mais, sem razão a autora no que tange à propalada falha do réu ao dever de
informação, na medida em que o contrato firmado entre as partes previu sim as tarifas
cobradas (fls. 8/10 e fls. 112/115).
Face a todo o exposto, o improvimento do recurso interposto pela autora, é
medida que se impõe
Improvido o recurso, e tendo em conta o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado do réu/apelado para 11% sobre o
valor atualizado da causa, observada, é claro, a benesse da gratuidade concedida à apelante.
No mais, deixo consignado, ante o que foi alegado acerca de recursos não
ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelas partes foram considerados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-92.2014.8.26.0462 -Voto no 8314 JV
9
ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp.
260.142DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
deduzido pela autora.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator